Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-37.2020.8.11.0096
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000108-37.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0013-29 (APELANTE), KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - CPF: 026.266.279-50 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000108-37.2020.8.11.0096

APELANTE: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – PLEITO DA DEFESA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DIÁRIAS DE ESTADIA, TAXAS E SERVIÇO DE GUINCHO – POSSBILIDADE – REGRAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE APLICAM AO PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Deferida a restituição do bem apreendido, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia por ausência de previsão legal, sendo inaplicáveis as regras administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000108-37.2020.8.11.0096

APELANTE: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Transportadora Batista Duarte Ltda
. contra a decisão que determinou a restituição do veículo Scania, modelo R440 A6X4, Placa OQX1865/MG, ano de fabricação/modelo 2013, que se encontrava apreendido pelo Termo Circunstanciado n. 414-23.2020.811.0096, condicionando a liberação do veículo a determinados requisitos.

Decidiu-se pela não isenção da cobrança de taxa de guincho e de estadia do veículo apreendido no pátio da empresa D. N. de Almeida ME – Auto Socorro PH, em Nova Santa Helena/MT, pois, nos moldes do artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o bem somente será restituído após a quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos em lei (Id.: 172488256).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a restituição do veículo com a consequente isenção de taxas e despesas com a remoção e sua estadia (Id.: 172488255).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 172488260).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 182262664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000108-37.2020.8.11.0096

APELANTE: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão cinge-se à irresignação da defesa quanto ao condicionamento da restituição do veículo apreendido mediante o prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além dos demais encargos previstos em lei.

O pleito deve ser deferido, já que a cobrança é indevida, em razão do silêncio legislativo, pois o Código de Processo Penal, ao disciplinar a restituição das coisas apreendidas (art. 118 CPP), não condicionou a liberação do bem ao prévio pagamento de eventual taxa por sua guarda pela Administração.

Nesse sentido, colha-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Imperioso esclarecer que, tratando-se de procedimento investigatório ou de processo criminal, as coisas apreendidas são aquelas que interessam à elucidação do crime, conforme dispõe do artigo 118 do Código Penal. Assim, a possibilidade de retenção de tais bens até o trânsito em julgado da sentença é um poder conferido ao Estado para auxiliar no exercício do
ius puniendi
. É verdadeira prerrogativa estatal e que, portanto, interessa clara e diretamente ao próprio Estado. Dessa forma, não há como entender, sobretudo sem previsão legal, pela simples prestação de um inerente serviço estatal de guarda da coisa, que mereça ressarcimento no momento da restituição ao proprietário. Por essa lógica, a parte que já suportou o ônus de ter o bem de interesse da persecução penal retido durante todo o processo, corre o risco de se ver também obrigada a indenizar o Estado por esse tempo de constrição. Constituiria verdadeira espécie de nova sanção em virtude do cometimento do crime, não prevista em lei” (STJ – RMS n. 63.403, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 5.8.2020).

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Comprovado que o veículo apreendido é de propriedade de terceira de boa-fé, foi obtido com valores recebidos a título de herança, não interessa ao processo e não possui relação com o crime de roubo imputado ao companheiro da requerente, imperativa a sua restituição.

Deferida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, por ausência de previsão legal, sendo inaplicável as regras administrativas previstas no CTB” (N.U 1008555-91.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

“A restituição de veículo apreendido mediante pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes” (N.U 1004847-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Transportadora Batista Duarte Ltda. para que se mantenha a restituição do Scania, modelo R440 A6X4, Placa OQX1865/MG, ano de fabricação/modelo 2013, com a dispensa de pagamento das despesas diárias de estadia, taxas e serviço de guincho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024